Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-87.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDINEI OLIBONI
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDINEI OLIBONI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600315-87.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600315-87.2020.6.16.0045
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600315-
87.2020.6.16.0045 (DRAP nº 0600153-92.2020.6.16.0045), que julgou improcedente o pedido de
impugnação proposto pelo Ministério Público e pelo partido Solidariedade e, em consequência,
deferiu o pedido de registro de candidatura a prefeito de Sezar Augusto Bovino, qualificado nos
autos, considerando-o habilitado a disputar as eleições do corrente ano, pela coligação "Para Rio
Bonito Voltar A Crescer". (Impugnação de Registro De Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral
e Claudinei Oliboni em face de Sezar Augusto Bovino, candidato a Prefeito no município de Rio
Bonito do Iguaçu/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, com o nº 12, sob a alegação que
encontra-se inelegível, haja vista que foi condenado suspensão dos direitos políticos, por ato de
improbidade administrativa, na Ação Civil Pública nº 241/2006 (cumprimento de sentença n.º
0002171-78.2006.8.16.0104),confirmada no bojo da Apelação Cível nº 520.823-9 - Laranjeiras do Sul,
decisão colegiada proferida na data de 17.02.2009, por ato doloso de improbidade administrativa
que violou princípios da administração pública, em relação ao qual foi condenado à sanção de
ressarcimento ao erário do dano decorrente do ato ímprobo praticado. Houve condenação, dentre
as sanções, também à suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição
Federal c/c o art. 1º, inciso I, alínea "l", da LC nº 64/1990, De se destacar, ainda, que, em sede de
Recurso Especial (REsp1.281.000/PR - anexo), houve manutenção da condenação, com
redimensionamento da sanção, passando a suspensão dos direitos políticos para 03 (três)
anos.Com efeito, verifica-se, pela moldura fática assentada como fundamento da sentença, bem
como do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que condenou/manteve
condenação de Sezar Augusto Bovino, que o ato de improbidade administrativa praticado por este
foi doloso e que violou princípios da administração pública e importou em prejuízo ao erário. Em
que pese a opção pela classificação com espeque no art. 11 da LIA, a sentença e decisões
posteriores deixam inequívoco que o ato doloso ocasionou prejuízo ao erário, tanto que o
ressarcimento foi aplicado enquanto pena - não como consectário lógico de reparação de dano, o
que se dá nos casos em que houve prescrição das sanções da LIA, porém remanesceu dano
oriundo de ato doloso. A sanção político-administrativa englobou, ademais, expressamente, a
suspensão dos direitos políticos; gerador cadeia Rio Bonito do Iguaçu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CLAUDINEI OLIBONI (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
SEZAR AUGUSTO BOVINO (RECORRIDO)
MARESSA PAVLAK MELATI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19691
716
19/11/2020 09:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.233
RECURSO ELEITORAL 0600315-87.2020.6.16.0045 – Rio Bonito do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CLAUDINEI OLIBONI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: SEZAR AUGUSTO BOVINO
- OAB/PR0042721
ADVOGADO: MARESSA PAVLAK MELATI
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
PREFEITO – AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
JULGADAS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. PRAZO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO TRANSCORRIDO -
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “L”, DA LC 64/90. REQUISITOS A SEREM
OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DANO AO ERÁRIO.
REQUISITOS EVIDENCIADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITO
EXPRESSAMENTE AFASTADO NA SENTENÇA DE JUSTIÇA COMUM.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA
Nº41 DO TSE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.
1.Em que pese o magistrado sentenciante tenha efetivamente concluído pelo
não conhecimento dos embargos, verifica-se que enfrentou as matérias
aduzidas pelo embargante, entendendo pela ausência das omissões
apontadas. considerando o entendimento deste regional, bem como o disposto
no art.275, §5º, do Código Eleitoral, verifica-se que o recorrente possuía
Num. 19691716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

legítima expectativa da interrupção do prazo para recurso eleitoral, razão pela
qual não é de se acolher a preliminar suscitada pelo recorrido. Preliminar
afastada.
2.Não se reconhece nulidade de sentença que foi devidamente fundamentada
e não violou qualquer dispositivo legal. Preliminar afastada.
3.Em que pese as alegações do recorrente, a sanção de suspensão dos
direitos políticos produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da
condenação, nos termos do artigo 20 da Lei nº8.429/92. No presente caso, ao
contrário do alegado, houve registro da referida condenação no cadastro
eleitoral do recorrido, que a cumpriu integralmente.
4.A jurisprudência do TSE é no sentido de que, para a configuração da
inelegibilidade prevista no art.1º, inciso I, alínea “l”, da LC 64/90 (Lei da Ficha

Limpa), é necessária a presença dos seguintes requisitos, de forma
cumulativa: a) condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; b) ato doloso de
improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; d) enriquecimento
ilícito.
5.Emprestar interpretação diversa e mais ampla ao dispositivo revelaria
indevida invasão do Judiciário na competência legislativa. Precedente do TSE.
6.A “condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado” e o “ato doloso de improbidade administrativa” foram expressamente
reconhecidos na decisão condenatória, inexistindo até mesmo insurgência
neste ponto.
7.Em que pese o alegado pelo recorrido, a lesão ao patrimônio público (dano
ao erário) foi expressamente reconhecida na sentença condenatória proferida
pela Justiça Comum, inclusive com condenação ao ressarcimento de valores
ao erário.
8.Contudo, não se verifica no caso em apreço a ocorrência de enriquecimento
ilícito, outro requisito essencial para o reconhecimento da inelegibilidade, o que
foi expressamente afastado pela Justiça Comum. Decidir em sentido contrário
seria praticamente reformar os fundamentos do édito condenatório, o que é
vedado pela Súmula nº41 do TSE.
9.Recursos conhecidos e não providos, mantendo o deferimento do registro de
candidatura do recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19691716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

RELATÓRIO

1.Trata-se de dois recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (ID

14153866) e por CLAUDINEI OLIBONI (ID 14154516), contra a sentença proferida pelo
Juízo da 045ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR, que julgou improcedentes as
impugnações ajuizadas pelos recorrentes, deferindo o pedido de Registro de Candidatura -

RRC de SEZAR AUGUSTO BOVINO para concorrer ao cargo de Prefeito nas eleições de
2020.
2.Em suas razões recursais (ID 14153866) o Ministério Público Eleitoral sustenta, em síntese,
que a condenação do recorrente por ato de improbidade administrativa que importe em
enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário constitui a causa de inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, da LC nº64/90.
3.Aduziu que é desnecessária a cumulatividade de ambos os requisitos, dano ao erário e
enriquecimento ilícito, para incidência da causa de inelegibilidade, posto que o referido
dispositivo legal pretendeu apenas adicionar mais uma hipótese de prática ímproba e não
cumular as duas práticas.
4.Sustentou ainda que não obstante o entendimento da sentença recorrida, infere-se dos
fundamentos fáticos delineados da decisão condenatória da Justiça comum que o ato de

improbidade administrativa praticado pelo Recorrido Sezar Augusto Bovino importou
cumulativamente em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro.
5.Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de
que seja reconhecida e declarada a inelegibilidade do recorrido, com o consequente
indeferimento do pedido de Registro de Candidatura - RRC.

6.Em suas razões recursais de ID 14154516 o recorrente CLAUDINEI OLIBONI suscitou as
seguintes teses: a) a nulidade da sentença proferida em sede de embargos de declaração,
porquanto não sanou a omissão apontada; b) ausência de condições de elegibilidade do
recorrido, em razão do não cumprimento da suspensão de direitos políticos e das penalidades
impostas pela prática de improbidade administrativa; c) incidência de causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº64/90.
7.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da
sentença de embargos de declaração. No mérito, requereu a reforma da sentença, a fim de
reconhecer a incidência da hipótese de inelegibilidade e indeferir o pedido de Registro de
Candidatura do recorrido.
8.O recorrido apresentou contrarrazões aos recursos alegando, preliminarmente, a

intempestividade do recurso interposto por Claudinei Oliboni (ID 141555016).
9.No mérito, sustentou, em síntese, que não houve ocorrência de enriquecimento ilícito nos
autos de improbidade administrativa, posto que o próprio Ministério Público sequer sustentou o
pedido de condenação pelo artigo 9º da Lei nº8.429/92, não havendo portanto o preenchimento
dos requisitos para a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, da LC
nº64/90. Aduziu ainda ser necessária a cumulatividade de enriquecimento ilícito e lesão ao
erário para se configurar a causa de inelegibilidade.
Num. 19691716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

10.Ao final, pugnou pelo não conhecimento do recurso de Claudinei Oliboni e, no mérito,
pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença que deferiu seu
pedido de Registro de Candidatura.
11.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do
recurso, para que seja indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrido, sustentando,
em suma, a desnecessidade de cumulação dos requisitos de lesão ao patrimônio público e do
enriquecimento ilícito (ID 16824916).
É o relatório.
VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de dois recursos eleitorais interpostos pelo
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
CLAUDINEI OLIBONI, buscando a reforma da
decisão de primeiro grau que, julgando improcedente a impugnação, deferiu o pedido de

registro de candidatura (RRC) de SEZAR AUGUSTO BOVINO para concorrer ao cargo
,
de prefeito nas Eleições Municipais de 2020.
:
I) Preliminar de intempestividade
2.Preliminarmente, sustenta o recorrido em suas contrarrazões a intempestividade do recurso

interposto por CLAUDINEI OLIBONI. Alega que, como os embargos de declaração opostos
contra a sentença recorrida não foram conhecidos, não houve a interrupção do prazo recursal.
3.Sem razão ao recorrido.
4.Isso porque, em que pese o magistrado sentenciante tenha efetivamente concluído pelo não
conhecimento dos embargos (ID 14154066), verifica-se que enfrentou as matérias aduzidas

pelo embargante, entendendo pela
.
ausência das omissões apontadas
5.Em casos semelhantes esta Corte tem posicionamento firmado de que a ausência dos vícios

apontados leva ao conhecimento e rejeição dos embargos. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. MANDATO
TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Não havendo obscuridade, contradição, omissão a desfazer entre os termos do acórdão, não
há espaço para rediscussão da matéria julgada por esta via.
2.A representação judicial na prestação de contas exige a apresentação de instrumento formal
de procuração, nos termos do art.105 do CPC, não se admitindo a outorga de poderes de forma
tácita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados (TRE/PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PROCESSO nº0603768-02.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº55893 de 17/02/2020, Relator(aqwe)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 26/02/2020).
6.O não conhecimento dos declaratórios deve ocorrer apenas nos casos de intempestividades
ou outros vícios formais, que impeçam efetivamente a análise do seu mérito.
Num. 19691716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

7.Desta forma, considerando o entendimento deste regional, bem como o disposto no artigo
275, §5º, do Código Eleitoral, verifica-se que o recorrente possuía legítima expectativa da
interrupção do prazo para recurso eleitoral, razão pela qual não é de se acolher a preliminar
suscitada pelo recorrido.
8.Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer dos recursos

interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por Claudinei Oliboni.
:
II) Nulidade da sentença

9.O recorrente Claudinei Oliboni pugna, inicialmente, pela declaração de nulidade da
sentença de ID 18331388, com fulcro no 275 do Código Eleitoral c/c o artigo 1.022, parágrafo
único, inciso II, do CPC/2015.
10.Sustentam que a referida decisão é carente de fundamentação, não tendo enfrentado as
razões constantes nos embargos.
11.Sem razão ao recorrente.
12.Extrai-se da fundamentação do referido
que o Juízo
analisou
decisium
a quo
suficientemente os aclaratórios, inclusive apontado as razões pelas quais entendeu estarem
inexistentes os vícios apontados.
13.Apesar de ter concluído pelo “não conhecimento” dos embargos, conforme o demonstrado
no item interior, não se depreende da referida decisão a ausência de fundamentação ou
violação a dispositivos legais, que pudessem ensejar sua nulidade.
14.Ademais, considerando que seu recurso foi conhecido, devolve-se ao Tribunal toda a
matéria analisada em primeiro grau, de modo que se verifica que não haverá qualquer prejuízo
ao recorrente, vez que suas razões de inconformismos serão levadas em consideração para o
julgamento do mérito da demanda.
15.Por tais razões, nego provimento ao pedido do recorrente.
II)
:
Mérito
16.Denota-se que o recorrido foi condenado pela prática de improbidade administrativa, com
fulcro no artigo 11,
, inciso I, da Lei nº8.429/92, em razão dos seguintes fatos extraídos da
caput
sentença proferida nos autos de ACP nº172/2006 (ID 14152516, págs3-4):
“Ora, o símbolo presente em veículos, logradouros, papéis, impressos, placas, pontos de ônibus
e no paço municipal contendo as iniciais do réu – “SB” – é de fácil constatação visual, não
havendo dúvidas de que se trata de uma letra “S” seguida da letra “B”, exatamente as iniciais do
requerido, conhecido na região como ézar ovino.
S
B
Tal símbolo, aliás, era quase sempre seguido da frase “Administração da Independência, a qual,
facilmente identificavam as duas administração do requerido.
em conjunto com as iniciais do réu
Nesse sentido, mesmo que a citada frase, isoladamente, não importe em qualquer irregularidade,
o fato é que o requerido a vinculou de maneira clara e indissociável ao símbolo, o que representa
a intenção do demandado em associas a coisa pública à sua pessoa, com a finalidade de se
promover, como se as ações do Município e as benesses e facilidades criadas para a população
fossem obras e criação pessoais.
Num. 19691716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

Portanto, restou evidente a afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade,
conforme previsão expressa do artigo 37, caput, da Constituição da República”.
17.Ao final, após julgamento do Respe nº1.281.000 (ID 14152616), restou condenado
definitivamente nas seguintes penas:
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos;
b) proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, também pelo prazo de 3 (três) anos;
c) ressarcimento dos danos ao erário.

18.O recorrente Claudinei Oliboni alega inicialmente que as sanções sequer foram
cumpridas pelo recorrido, vez que: a) não teve a suspensão dos direitos políticos anotada em
seu cadastro eleitoral; b) não efetuou o ressarcimento dos valores ao erário; c) não
desmanchou os bens e obras que constam as iniciais de seu nome.
19.De plano, é de se consignar que estes argumentos não prosperam.
20.Primeiramente, em relação à suspensão dos direitos políticos, como bem ressaltado em
sentença, o prazo leva em conta o trânsito em julgado da sentença condenatória, como
expressamente previsto no artigo 20 da Lei nº8.429/92:
Art.20 - A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
21.No caso em apreço, vislumbra-se que o trânsito em julgado da condenação imposta ao

recorrido na ACP nº0002171-78.2006.8.16.0104 ocorreu em 04.11.2015, após o julgamento
do último recurso no Superior Tribunal de Justiça:
22.Assim, conforme expressa disposição legal, este é o termo inicial para o início de
cumprimento da pena de suspensão de direitos políticos que, portanto, já se encontra
devidamente cumprida.

23.Embora as alegações do recorrente, verifica-se que houve o registro da referida
sanção no cadastro eleitoral do recorrido, conforme a Comunicação recebida pelo
Sistema Infodip (ID 14151016) e o que consta nos dados da Justiça Eleitoral:
24.Em relação ao ressarcimento dos danos ao erário, depreende-se do contido nos autos de
ACP nº0002171-78.2006.8.16.0104, que está ocorrendo a liquidação dos valores a serem
restituídos pelo recorrido.
25.Assim, ainda que não tenha ocorrido o pagamento, tal fato não importa na suspensão dos
direitos políticos do candidato, devendo ser considerada, tão somente, para se fixar o termo
inicial de eventual inelegibilidade.
Num. 19691716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

26.Neste ponto, alegam os recorrentes que o recorrido estaria inelegível, nos termos do artigo
1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº64/90.
27.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito
em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
28.Extrai-se desta alínea os seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos
políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; b) ato
doloso de improbidade administrativa; c) lesão ao patrimônio público; e, d) enriquecimento
ilícito.
29.Com efeito, é de se ressaltar que, com a devida vênia ao fundamentado trazido pelos
recorrentes e pela Procuradoria Regional Eleitoral, o entendimento atualmente predominante

na jurisprudência é o de que todos os requisitos devem estar presentes cumulativamente,
especialmente a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito.
30.Neste sentido veja-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART.1º, I, "l",
DA LC nº64/1990. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INELEGIBILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. VEDAÇÃO À PRESUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, "l", DA LC nº64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.A inelegibilidade prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/1990 exige para sua configuração a
presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos;
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de
improbidade administrativa; o ato tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2.É lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça
Comum, a existência - ou não - dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de
inelegibilidade preconizada no art.1º, I, l, da LC nº64/1990.
3.Nada obstante, ainda que seja possível a análise do arcabouço fático, é vedado à Justiça
Eleitoral o rejulgamento ou a alteração das premissas adotadas pela Justiça Comum, a teor da
Súmula nº41 do TSE, segundo a qual "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas
que configurem causa de inelegibilidade".
4.No caso em exame, não é possível extrair do acórdão condenatório proferido em ação de
improbidade administrativa o enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro, à míngua de
elementos que denotem acréscimo patrimonial.
Num. 19691716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

5.Os argumentos expostos pela agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
6.Agravo interno a que se nega provimento” (TSE. Agravo de Instrumento nº41102, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 27, Data
07/02/2020, Página 56/57) (grifos nossos).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO.
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. DANO AO ERÁRIO
E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE DO ART.1º, I, l, DA LC nº64/90. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I.Apontamentos sobre a inelegibilidade por improbidade administrativa prevista no art.1º, I, l, da
LC nº64/90 – posição consolidada da jurisprudência do TSE.
1.Conforme a jurisprudência solidificada do TSE, a configuração da inelegibilidade
prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90 exige a presença simultânea dos seguintes requisitos:
a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; d) que
o ato tenha causado, concomitantemente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito. Precedentes do TSE.
2.Mediante o julgado paradigmático oriundo do Município de Quatá/SP (REspe nº49–32/SP, Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS de 18.10.2016), no qual se confirmou que os requisitos do dano ao
Erário e do enriquecimento ilícito devem ser cumulativos, e não alternativos, o TSE sinalizou,
para o futuro, a possibilidade de rediscutir a matéria.
3.Todavia, em prol da segurança jurídica, a Corte deliberou por manter a jurisprudência e
prestigiar o direito à elegibilidade por meio de interpretação estrita do dispositivo legal,
mantendo–se fiel ao dever atribuído a todo e qualquer tribunal de uniformizar a sua
jurisprudência e mantê–la estável, íntegra e coerente (arts.926 e 927 do CPC/15).
II.O princípio da separação dos poderes como barreira à interpretação ampliativa da causa de
inelegibilidade.
4.A atual redação da causa de inelegibilidade descrita na alínea l do inciso I do art.1º da LC
nº64/90 (Lei de Inelegibilidades) foi dada pela Lei nº135/2010 (Lei da Ficha Limpa), a qual
integrou ao diploma normativo novas hipóteses de inelegibilidade e ampliou os respectivos
prazos no intuito de robustecer a proteção estatal à probidade e à moralidade administrativa.
5.Considerando que a lei foi concebida no seio de processo legislativo autêntico, a interferência
do Poder Judiciário nas escolhas políticas feitas pelo legislador deve ocorrer em situações
excepcionais, sob pena de desnaturação do sistema de pesos e contrapesos (checks and
balances), ínsito ao princípio da separação dos poderes.
6.Especificamente quanto aos requisitos a serem observados na aferição da hipótese de
inelegibilidade decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa, ir além
da vontade do legislador para interpretar causa de inelegibilidade de forma diversa da
literalidade da norma implicaria atentado contra a independência do Poder Legislativo e o
princípio da separação dos poderes (art.2º da CF).
Num. 19691716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

7.Nessa perspectiva, é de ser mantida a solução dada pela jurisprudência até aqui consolidada,
no sentido da aplicação cumulativa dos requisitos do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito
para a incidência da norma sancionadora e restritiva do ius honorum, prevista no art.1º, I, l, da
LC nº64/90.
III.A inelegibilidade da alínea l nas Eleições 2018 – o paradigma do RO nº0603231–22/RJ.
8.Ao julgar o RO nº0603231–22.2018.6.19.0000/RJ, na sessão jurisdicional de 27.9.2018, esta
Corte manteve indeferido registro de candidatura por entender configurada a inelegibilidade por
ato de improbidade administrativa em caso no qual constatada, de forma inequívoca, a presença
simultânea dos requisitos do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito de terceiro, de modo que
a discussão acerca da cumulatividade das condições que justificam a incidência da hipótese
restritiva do ius honorum prevista na alíena l, não obstante reafirmada pela maioria dos membros
da Corte, não constituiu o fundamento central do decisum.
IV.Contornos fáticos da causa tratada no presente recurso ordinário e ausência de menção ao
enriquecimento ilícito no édito condenatório.
9.Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que a condenação à suspensão dos direitos
políticos por ato doloso de improbidade administrativa, proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região contra a recorrida, não ensejou a configuração da hipótese de inelegibilidade
prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90, porquanto o acórdão sancionador não assentou a
ocorrência de enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro.
10.Consta dos autos que, no ano de 2005, quando ocupava o cargo de prefeita do Município de
Itapemirim/ES, a recorrida foi responsável pela construção de quiosque e banheiro público em
área de preservação permanente e de proteção ambiental, situada na zona costeira do Bioma da
Mata Atlântica, sem a obtenção de prévio licenciamento ambiental e sem a competente
autorização da Gerência de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo (GRPU/ES),
postura que causou prejuízo ao Erário no valor de R$63.209,20 (sessenta e três mil, duzentos e
nove reais e vinte centavos).
11.Ainda que seja permitido à Justiça Eleitoral o exame da questão de fundo relativa à
condenação por ato ímprobo, para o efeito de aferir os requisitos necessários à configuração da
inelegibilidade, tal exame está adstrito aos contornos fáticos delineados pelo acórdão
condenatório proferido pela Justiça Comum, sob pena de indevida invasão da esfera de
competência do órgão julgador, o que é vedado, a teor da Súmula nº41/TSE, segundo a qual
"não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".
12.No caso dos autos, não há nenhuma referência ao enriquecimento ilícito ou acréscimo
patrimonial no acórdão condenatório por ato ímprobo.
13.Nesse contexto, uma vez reafirmada, para as eleições de 2018, a jurisprudência do TSE –
segundo a qual, para incidência da inelegibilidade prevista no art.1º, I, l, da LC nº64/90, os
requisitos do enriquecimento ilícito e do dano ao Erário devem ser cumulativos –, é forçoso
reconhecer que a inelegibilidade perseguida pelo recorrente não está caracterizada, uma vez
que o édito condenatório não evidenciou, nem na fundamentação, nem na parte dispositiva, a
ocorrência simultânea do dano ao Erário e do enriquecimento ilícito.
14.Embora inexista direito adquirido à candidatura, uma vez que cabe à Justiça Eleitoral verificar
as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura (art.11, §10, da Lei nº9.504/97), os fatos ora apresentados
foram objeto de análise por ocasião da impugnação à candidatura da ora recorrida para o cargo
de prefeito nas Eleições 2016, ocasião em que o respectivo registro foi deferido pelo juízo da 22ª
Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, porquanto não evidenciado o requisito do
Num. 19691716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

enriquecimento ilícito para a configuração da inelegibilidade decorrente de ato de improbidade,
circunstância que reforça a inocorrência da restrição ao ius honorum também nestes autos.
V.CONCLUSÃO
15.Recurso ordinário desprovido para manter deferido o registro de candidatura ao cargo de
deputado federal nas eleições de 2018 (TSE. Recurso Ordinário nº060058290, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/10/2018) (grifos nossos).
31.Ademais, infere-se deste último precedente a razão para a manutenção do entendimento,
bem como para a impossibilidade de se emprestar a interpretação pretendida pelo Ministério
Público Eleitoral.
32.É que a já citada alínea “l” prevê que a condenação deve ser por “ato doloso de improbidade
Portanto, a
administrativa que importe lesão ao patrimônio público enriquecimento ilícito”.
e
interpretação literal do dispositivo denota a necessidade de que os dois requisitos estejam
presentes de forma cumulativa. Eventual interpretação diversa, ainda que baseada em
Princípios do Direito, revelaria indevida invasão do Judiciário na competência legislativa. E pior,
com o fim de restringir a capacidade eleitoral passiva do candidato.
33.Desta forma, aplicando o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao caso em apreço, é

de se analisar se a referida condenação imposta ao recorrido possui, de forma cumulativa,
todos os requisitos previstos em lei para a incidência da causa de inelegibilidade.
34.De plano, verifica-se que a presença da “condenação à suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado” e o “ato doloso de improbidade administrativa” são incontestes,
inexistindo até mesmo insurgência do recorrido neste ponto. Incontroverso que estes requisitos
foram devidamente reconhecidos para ensejar a condenação imposta ao candidato.
35.Cumpre a esta Corte analisar a incidência da lesão ao patrimônio público (dano ao erário) e
o enriquecimento ilícito, únicos requisitos controversos nos autos.

:
- lesão ao patrimônio público (dano ao erário)
36.Em que pese o sustentado pelos recorridos, o reconhecimento de ocorrência de lesão ao
patrimônio público (dano ao erário) está patente nas decisões proferidas pela Justiça Comum
nos autos de ACP nº0002171-78.2006.8.16.0104.
37.Veja-se o seguinte trecho da sentença de condenatória de primeiro grau:
Num. 19691716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

38.O Magistrado cita expressamente a extensão do dano, bem como que o recorrido
gerou gasto significativo ao erário. Por tais motivos, aplicou a pena de ressarcimento
dos danos ao erário, prevista no artigo 12, parágrafo único, da Lei nº8.429/92.
39.A referida sentença foi mantida praticamente na íntegra pela 5ª Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça, que apenas minorou a multa diária por descumprimento e os honorários de
sucumbência (ID 14151116).
40.Por sua vez, em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
prescrição dos atos praticados entre 1º.01.1993 e 31.12.1996, diminuindo as penas de
suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público para o mínimo

legal de 3 anos. Contudo, manteve hígida a condenação do recorrido no

ressarcimento de valores ao erário (ID 14151166).
Num. 19691716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

41.Resta claro que a Justiça Comum reconheceu expressamente a necessidade de
ressarcimento dos danos ao erário, estando tal requisito necessário para a configuração da
inelegibilidade devidamente presente no caso em apreço.
- enriquecimento ilícito:
42.Não obstante, como bem ressaltado em sentença, não se verifica no caso em apreço a
ocorrência de enriquecimento ilícito, outro requisito essencial para o reconhecimento da
inelegibilidade.
43.De plano, é de se ressaltar que a Justiça Comum entendeu que o recorrido praticou ato de
improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, dando-o como incurso
no artigo 11 da Lei nº8.429/92.
44.Nestes casos, há praticamente uma presunção de não incidência da referida inelegibilidade
vez que, de regra, não se encontram presentes todos os requisitos já citados, notadamente o
enriquecimento ilícito.
45.Neste sentido:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. LEI 8.429/92. ART.11. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS. INELEGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
FILIAÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM
DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. REGISTRO INDEFERIDO. 1. Na linha da jurisprudência do
Tribunal, a condenação por prática de ato de improbidade apenas com base na violação a
princípios da Administração Pública (art.11 da Lei 8.429/92) não enseja o reconhecimento
da inelegibilidade prevista no art.1º, I, L, da Lei Complementar 64/90. Precedentes. Votação
2.Não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis meses antes da
unânime.
eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos políticos decorrente do
trânsito em julgado da condenação por improbidade. 3.Na espécie, o posterior exaurimento do
prazo da suspensão não altera o fato de os direitos políticos do candidato estarem suspensos no
momento da convenção para escolha dos candidatos e do registro de candidatura. Votação por
maioria. 4.Agravos providos para restabelecer a decisão regional que indeferiu o registro da
candidatura (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº11166, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 17/05/2017).
46.Contudo, tal presunção não é absoluta, sendo que o mesmo Tribunal Superior Eleitoral
entendeu que é lícito à Justiça Eleitoral examinar o conteúdo da decisão da Justiça Comum, a
fim de verificar a eventual presença dos requisitos ensejadores da inelegibilidade.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO (COLIGAÇÃO "AVANTE PRIMAVERA" -
PDT/PSDB/PSB/PSC). INDEFERIDO. INELEGIBILIDADE. ART.1º, I, l, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. INCIDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DE TERCEIROS EVIDENCIADOS.(...)Do enriquecimento ilícito. 9.Consoante decidido por este

Tribunal Superior no exame do REspe nº50-39 de Ipojuca/PE, julgado em 13.12.2016, Relator
designado o Min. Tarcisio Vieira de Carvalho, "para fins de inelegibilidade, não só é lícito,
mas também imprescindível à Justiça Eleitoral examinar o acórdão da Justiça Comum -
em que proclamada a improbidade - em seu conjunto, por inteiro, até mesmo para ser fiel
ao alcance preciso e exato da decisão. Perceba-se: não pode a Justiça Eleitoral incluir ou
suprimir nada, requalificar fatos e provas, conceber adendos, refazer conclusões, mas é
de todo legítimo interpretar o alcance preciso, exato, da decisão de improbidade.
Imperativo recolher e aquilatar os elementos daquele acórdão para fins de ter como
Num. 19691716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

(...) (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº2956, Acórdão,
caracterizada ou não a inelegibilidade"
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 173, Data
06/09/2017, Página 47/48/49).

47.Pode a Justiça Eleitoral adentrar na análise da decisão condenatória, desde que não
.
altere suas premissas, ou aumente seu âmbito de alcance e interpretação
48.Neste compasso é a Súmula nº41 do TSE:
Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.
48.Contudo, no caso em comento, ainda que se analise a decisão proferida nos autos de ACP
nº0002171-78.2006.8.16.0104, não se vislumbra qualquer menção ou fundamentação que
pudessem levar a concluir o reconhecimento do enriquecimento ilícito do candidato recorrido ou
de terceiros.

49.Pelo contrário, veja-se que a sentença de primeiro grau consignou, de forma expressa, a
inexistência de proveito patrimonial pelo recorrido:
50.Especificamente neste ponto, não houve qualquer incursão por parte do Tribunal de Justiça
ou do Superior Tribunal de Justiça.
51.Diante deste contexto, não se vislumbra na condenação do recorrido o requisito do
enriquecimento ilícito, necessário para o reconhecimento da inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, alínea l, da LC nº64/90.
52.Decidir em sentido contrário seria praticamente reformar os fundamentos do édito
condenatório proferido pela Justiça Comum, o que é vedado pela já citada Súmula nº41 do
TSE.
53.Assim sendo, com a devida vênia ao entendimento do recorrente e da Procuradoria
Regional Eleitoral, tem-se que a sentença de primeiro grau é escorreita, não merecendo
qualquer reforma nesta instância.

54.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer os recursos eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e CLAUDINEI OLIBONI e, no mérito, por negar provimento a ambos
, mantendo o deferimento do registro de candidatura de SEZAR AUGUSTO
BOVINO.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 19691716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

Peço vênia para divergir do Relator pois entendo caracterizada a
inelegibilidade do requerente em razão da condenação em ação civil pública de
improbidade administrativa, transitada em julgado, incidindo na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alíneas ‘l’, da Lei Complementar nº 64/90.
Segundo anotado pelo e. Relator, o impugnado foi condenado por
improbidade administrativa na ação nº nº 0002171-78.2006.8.16.0104, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 04.11.2015.
Nessa demanda, é incontroverso que foi constata a ocorrência de dano ao
erário. De outra sorte, o relator não vislumbrou a existência de enriquecimento ilícito.
Nesse ponto anoto que, embora haja entendimento jurisprudencial
majoritário em sentido contrário, entendo que não se faz necessária a cumulação dos
requisitos de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito para caracterização
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alíneas ‘l’, da Lei Complementar
nº 64/90.
Isso porque, conforme bem anotado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“Veja, aliás, que por ocasião do julgamento do REspe nº 4932/SP, em 18 de outubro de
2016, o C. Tribunal Superior Eleitoral sinalizou a possibilidade de rediscussão e alteração
de seu entendimento jurisprudencial a respeito da cumulatividade entre os dois requisitos
para as eleições seguintes. A postergação deste debate jurídico para o período eleitoral
vindouro foi justificado pelo necessário respeito ao princípio da segurança jurídica.
Confira-se a ementa do aresto:
ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA.RECURSO ESPECIAL.
ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
INELEGIBILIDADE NÃOCONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Para a incidência da alínea l do art. 1º do inciso I da LC nº 64/90, é necessária a
condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique,
concomitantemente, lesão ao erário e enriquecimento ilícito, em proveito próprio ou de
terceiro, ainda que tal reconhecimento não conste no dispositivo da decisão judicial (RO
nº 1408-04/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 22.10.2014; RO n° 380-23/MT, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 11.9.2014).
(...)
6. Nos termos do voto do Ministro Herman Benjamin, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral merece revisão, para eleições vindouras, com a fixação da tese
de que não se exige, para a incidência da inelegibilidade do art. 1º, l, da LC 64/90,
que a suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa
decorra, cumulativamente, de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Contudo, na
ótica da maioria, além de não ser possível adotar tal interpretação, descabe indicar,
desde logo, alteração da jurisprudência para pleito vindouro, pois não é possível
vincular o entendimento de colegiado cuja composição será diversa, em razão da
renovação natural que é característica desta Justiça.
Num. 19691716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

7. Anotação, apenas a título de sinalização aos jurisdicionados, para que não se
alegue insegurança jurídica, de que a matéria poderá ser objeto de rediscussão nas
próximas eleições.8. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para deferir
o registro de candidatura do recorrente.”
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 4932/SP, Relator(a) Min. LucianaChristina
Guimarães Lóssio, PSESS - Publicado em Sessão, Data18/10/2016) (g.n.).
Ainda neste julgamento, a Ministra Rosa Weber, ex-presidente do TSE, assentou
entendimento jurídico na mesma linha do voto do Ministro Herman Benjamin,
posicionando-se pela manutenção da jurisprudência tradicional do TSE para as Eleições
de 2016 em respeito ao princípio da segurança jurídica, mas acenando para a necessária
revisão da orientação da Corte para as Eleições de 2018. Confira-se:
“No caso concreto, eu acompanho a Ministra Luciana Lóssio, em função do princípio da
segurança jurídica; mas, com relação ao tema em si, eu acompanho na íntegra o voto da
divergência. Eu também entendo que uma interpretação sistemática e teleológica,
sobretudo teleológica, leva a que se compreenda, a que se faça a leitura da alínea l do
inciso 1 do art. 1º da Lei Complementar n° 64/90, no sentido de afastar a exigência
cumulativa, embora, por certo, cada caso comporte uma solução diferente, de pendendo
das suas circunstâncias.”

Portanto, nessa linha de raciocínio, visando à rediscussão e à alteração do
posicionamento anteriormente fixado pelo c. TSE, entendo ser desnecessária a
cumulação dos requisitos de dano ao erário e de enriquecimento ilícito para
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº. 64/90,
devendo ser indeferido o requerimento de registro de candidatura de SEZAR
AUGUSTO BOVINO.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto, nos
termos da fundamentação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600315-87.2020.6.16.0045 - Rio Bonito do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CLAUDINEI
OLIBONI - - Advogados do RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: SEZAR AUGUSTO BOVINO - Advogados do
RECORRIDO: MARESSA PAVLAK MELATI - PR0042721, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR0086684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recursos, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
Num. 19691716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792

declarou voto. Sustentação oral da advogada Aline Fernanda Pereira Kfouri e advogado Paulo Henrique
Golambiuk.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19691716 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 09:59:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111909592374500000019069792
Número do documento: 20111909592374500000019069792